Tribunal: STF
Processo: RE 1427751
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. 



    1. Aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente na época do falecimento do instituidor. Precedentes.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional Federal – quanto à não comprovação da dependência econômica em relação ao instituidor da pensão especial – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    4. Agravo interno desprovido.